Tribunal: TJMT
Processo: 0014683-34.2015.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014683-34.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.604.894/0001-82 (APELANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELANTE), MARLI DE FATIMA PELISSARI - CPF: 229.484.061-53 (APELADO), LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - CPF: 021.955.681-43 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), JOEL BRANDAO MOLINA - CPF: 475.835.097-34 (APELADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL BRANDAO MOLINA - CPF: 475.835.097-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO ACOLHIDAS - VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL – REGISTRO QUE JÁ CONSTAVA EM MATRICULA – BOA-FÉ DO TERCEIRO MACULADA- NEGÓCIO JURÍDICO NULO - PROVA VENDA A NON DOMINO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – JUSTO E RAZOÁVEL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a correr "quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão)" (REsp 1347715/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).

2 – Prazo prescricional decenal do art. 205, "caput", do Código Civil.

3 - apesar da BOA FÉ SE PRESUMIR, no caso em apreço, quando da compra realizada entre as requeridas, JÁ CONSTAVA EM MATRICULA alusão por registro de que, anteriormente, o imóvel tinha sido transacionado pela empreendedora vendedora (1a requerida) a venda à autora da demanda. Boa-fé da terceira adquirente maculada.

4- A nulidade constitui um defeito insanável. Não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nem produz o negócio jurídico nulo os efeitos desejados pelas partes ao contratar, nos termos do artigo 169 do Código Civil.

5. Visivelmente demonstrada a ausência de dos elementos que corroborem a regularidade da alienação, deve ser reconhecida a fraude no negócio jurídico e a consequente caracterização de venda a non domino.

6 - Por se tratar de venda nula, pois seu objeto é impossível, não fisicamente, mas juridicamente, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe que conste como objeto de um negócio jurídico de compra e venda entre determinados agentes um bem que não pertença a nenhum deles, pois ninguém pode transferir a outrem direito de que não seja titular.

7 - A indenização por danos morais, além de servir para compensar a autora pelos danos causados, deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita.

8 - “O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.” (Art. 1.418 do Código Civil)

9 – Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0014683-34.2015.8.11.0002 interposto por
CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA
contra sentença proferida na “AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” movida por
MARLI DE FÁTIMA PELISSARI
em face da ora recorrente e outra, perante 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

A causa de pedir da ação funda-se nos fatos da autora que em ano de 1986, adquiriu o lote 32 da Quadra 57 do Loteamento Parque Paiaguás, na cidade de Várzea Grande, através de contrato de promessa de compra e venda, realizado com a empresa Empreendimentos Nossa Senhora da Guia, pelo valor de Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), levado a registro em matrícula do imóvel.

Afirmou ter pago integralmente o preço em 19/09/1986.

Sustentou que, após o efetivo pagamento, ao buscar transferir definitivamente o imóvel para o seu nome, foi surpreendida que além do ato de cancelamento da averbação e registro do contrato de compra e venda da matrícula, em ato seguinte a 1a requerida averbou o registro de transferência do imóvel a 2a requerida.

Requer em pedidos a declaração de nulidade do ato de cancelamento da averbação o contrato de compra e venda, como seja adjudicado a propriedade em seu favor, e por fim seja as requeridas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citada a 2a requerida, CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA em 20/04/2016 (ID 207471937), apresentou contestação nos autos em 07/06/2017, tendo a corré EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. deixado transcorrer in albis prazo para se defender.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 207471939, assim exarou em sua parte dispositivo:

“Posto isso, e pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente o pedido inicial postulado nesta ação para DECLARAR nulo o “cancelamento da averbação de domínio” e, de consequência, a averbação “AV/1” constante da matrícula n. 62.725 (fl. 18), bem como DECLARAR nula escritura pública de compra e venda firmada entre as requeridas o seu respectivo registro (“R-2”) na indigitada matrícula.

Ainda, adjudico a propriedade do imóvel no 32, quadra 57 do loteamento Parque Paiaguás, localizado nesta cidade Várzea Grande, matriculado sob o n. 62.725 no 1o Serviço Notarial e Registral de Imóveis desta Comarca, em favor da requerente, suprindo a declaração de vontade não emitida voluntariamente pela primeira requerida, valendo a presente como título de Transcrição no respectivo cartório.

Por fim, condeno as requeridas ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a autora, a título de indenização por danos morais. Cujo o valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data de arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja: quando do cancelamento ilícito da averbação N.1.

Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da presente lide. Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do NCPC.

Transitado em julgado, determino seja expedido ofício ao Cartório do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT para que cumpra a presente sentença e ordeno que se aguarde a manifestação da parte vencedora, pelo prazo de quinze (15) dias, findo o qual, nada sendo postulado, determino sejam os autos remetidos ao arquivo.”

Insatisfeita, a requerida, CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME interpôs recurso de apelação (ID 207471949), arguindo pela reforma da r. sentença, sob alegação da inocorrência da revelia a sua parte que, citada em 25 de setembro de 2016 (fl. 77 doc id. 69677226), entretanto a parte Empreendimentos Nossa Senhora da Guia foi citada apenas no dia 10/05/2017 (fl. 103 doc id. 69677226), iniciando o prazo para contestar no dia 11/05/2017, nos termos do artigo 231, §1o do CPC.

Alegou que diante da petição da Apelante, foi confeccionada nova certidão, conforme fl.11 do id. 69677228, afirmando que a contestação da Apelante foi TEMPESTIVA. Contudo, o Juízo a quo ignorou a nova certidão e, com base na certidão anterior, decretou a revelia da Apelante.

Afirmou que pela decretação de sua revelia o juízo do feito deixou de analisar: ilegitimidade da parte apelante, não cabimento da ação de adjudicação compulsória, retenção de benfeitorias, entre outros tópicos. Que nula a sentença.

Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, que de modo que a apelante não participou de qualquer cancelamento de averbação, sendo terceira de boa-fé adquirente do imóvel.

Arguiu ainda preliminar de prejudicial ao mérito de Prescrição e Decadência. Que prescrito está a pretensão a anulação do negócio jurídico, e que o cancelamento da averbação em nome da apelada é de 2009, assim como o registro da escritura da Apelante, tendo ultrapassado o período de 10 (dez) anos da sua assinatura. No caso em questão, a prescrição é de 04 (quatro) anos.

Alegou a decadência do direito ante o fato da ação ter sido proposta em 2015.

Alegou ainda “prescrição do dano moral”, sob o argumento de que o ato lesivo se deu no ano de 2009 com o cancelamento da averbação, sendo que a demanda foi proposta apenas no ano de 2015, ou seja, ultrapassando todo e qualquer pretensão de danos morais.

No mérito, combateu os fundamentos da sentença recorrida, sob a alegação de que a apelada em momento algum foi titular do imóvel, pois a averbação em momento algum comprova titularidade ou domínio. Que após a quitação do contrato de compra e venda, o comprador recebe um documento do proprietário, comercializa a escritura de compra e venda e a registra na matrícula do imóvel, alterando a titularidade do bem. Que há apenas a averbação do contrato, mas não comprova que a apelada é a proprietária.

Afirmou que a apelante nunca teve qualquer tipo de relação com a aApelada e que o contato sempre foi com a empresa Empreendimentos Nossa Senhora da Guia e Financial Imobiliária. Que a única atuação da apelante foi adquirir um lote que ainda pertencia à Empreendimentos Nossa Senhora da Guia, sem jamais ter tido qualquer contato para com a apelada.

Defendeu que compra de um bem que estava livre, fez a escritura e registrou, procedimento este adequado e previsto na legislação. Que houve legal cancelamento da averbação do contrato.

Ainda alegou do princípio da prioridade (art. 1.245 do cc) - transferência da propriedade que somente se opera com o registro da escritura pública de compra e venda – indiscutível prevalência do negócio jurídico firmado pela apelante.

Aduz prescrição aquisitiva pelo efetivo exercício de posse mansa, pacífica, com justo e de boa-fé pela apelante (art. 1.242 do CC).

Sustentou a retenção por benfeitorias como custo de uma rede de esgoto no imóvel e rede de energia.

Rechaçou sua condenação aos danos morais, sob alegação de que o fato ocorrido não se deu por ato da apelante e ainda que esta tenha dado causa, foi somente um mero constrangimento, o que não gera qualquer reparação. Que o contrato de compra e venda entre a apelada e a Empreendimentos Nossa Senhora da Guia havia sido cancelado, conforme o edital publicado.

Requer a reforma da sentença recorrida, seja revertida a decretação da revelia, determinando o retorno dos autos ao 1o grau para análise da contestação e documentos para fins de nova sentença.

Requer seja acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e decadência.

No mérito requer o reconhecimento da “prescrição/decadência ao dano moral”, além de julgar improcedente os pedidos da inicial. Ou seja determinado a possibilidade de retenção por benfeitorias.

Contrarrazões apresentadas pela autora sob o ID no 207475659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que os autores movem “AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” em desfavor das requeridas EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME e CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, fundado nos fatos da venda em duplicidade de imóvel pela EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA., com cancelamento de registro do ato de compra e venda do lote no 07, da Quadra 81, do Loteamento Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT.

Conforme relatado durante a marcha processual, a recorrente CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME em suas razões recursais suscitou prejudicial da ocorrência de prescrição a pretensão a anulação de negócio jurídico (cancelamento da averbação), por ter decorrido prazo superior a 4 anos (art. 206 §3o IV, V CC), e que já teria operado a decadência de desde o cancelamento da averbação em 2009 e ao ajuizamento da ação em 2015. Suscitou em preliminar da sua ilegitimidade passiva, visto que é adquirente de boa-fé, e que não manteve qualquer relação jurídica com a apelada.

Combateu a sentença de primeiro grau que decretou da sua condição revel nos autos, ao fato de ter apresentado contestação intempestivamente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico não existir razão a recorrente.

Primeiramente não se pode olvidar, de inicio, que a questão aqui se trata de relação de consumo, albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito e ordem pública e interesse social. A responsabilidade, no caso, se apresenta de forma objetiva, isto é, independentemente de culpa.

De outra banda temos o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, positivada a solidariedade entre as requeridas.

No caso em comento, baixando os fatos a realidade e a situação recíproca dos protagonistas do evento, tenho que, a despeito da alegações recursais de ilegitimidade passiva, mas vejo a participação da requerida/recorrente ativamente na nova negociação em matrícula do imóvel sub judice, vejo explicitamente em contraposição às suas alegações, do notório protagonismo da CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA no ato negocial de compromisso de compra e venda do imóvel, sob registro em matricula, com a compra do bem sub judice junto a requerida/vendedora, EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME.

Deveras, tendo a empresa recorrente participado do ato de compra do lote, após cancelamento de averbação de contrato de compra e venda da autora/apelada, vejo sob a égide do CDC, princípio de responsabilidade objetiva, patente a sua legitimidade para residir no pólo passiva da demanda, dada a solidariedade prescrita no caso pela norma consumerista, a rigor do prescrito no ‘caput’, do citado diploma legal.

- DA PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA.

Não obstante as demais teses constantes no apelo, é notório que no caso não ocorreu o transcurso do lapso temporal a fulminar a ação por prescrição.

Isso porque, o curso do prazo prescricional inicia-se quando o titular do direito violado tem efetiva ciência do ato lesivo e da extensão dos danos (princípio da actio nata).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício já se manifestaram, vejamos, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. PRETENSÃO FUNDADA NOS DANOS OCASIONADOS PELA NOVA ALIENAÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA NOVA ALIENAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a correr "quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão)" (REsp 1347715/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).(...)”(AgInt no REsp 1150102/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 04/10/2016). (destaquei)

Na hipótese, não há que se falar na ocorrência da prescrição da avença, tendo em vista que a autora/apelada ajuizou a ação tão logo tomou conhecimento de que o imóvel por ela adquirido havia sido vendido à terceiro. Senão vejamos:

A autora celebrou contrato de Compromisso de compra e venda do imóvel com a requerida EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME, com registro da compra em matricula do móvel.

Contudo, em 13/03/2009 sob requerimento da BARBOSA E RAMOS LTDA houve o cancelamento do registro, para constar logo em seguida, 26/03/2009, novo registro em matrícula da escritura pública da compra e venda ocorrida entre a requerida EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME e CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREEENDIMENTOS LTDA.

A autora tomou ciência do ato de transferência em 2015, do cancelamento e da venda do mesmo bem imóvel a terceira.

Sendo assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em julho de 2015, com a pretensão da autora/apelada em anular ato jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, ou seja, discussão a respeito da relação jurídica contratual, cuja causa de pedir da ação indenizatória está pautada justamente no fato de a 1a ré ter alienado duas vezes o imóvel, prejudicando a autora em seu direito de aquisição (impediu de registrar o imóvel em seu nome), diante do fato de o segundo adquirente ter promovido ao registro antes dela, deve ser aplicado ao caso, prazo decenal, previsto no Art. 205, do Código Civil.

Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compra e venda de imóvel. Decisão que rejeitou as alegações de decadência e de prescrição. Inconformismo. Descabimento. Pretensão de rescisão contratual e indenizatória. Inaplicabilidade dos artigos 206, §3o, V e 445, §1o, do Código Civil. Decadência e prescrição não configuradas. Prazo prescricional incidente sobre pretensão decorrente de inadimplemento contratual. Aplicação do prazo prescricional decenal do art. 205, "caput", do Código Civil. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2136379-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)

Desta forma, o ato lesivo se deu com a publicidade da escritura pública de compra e venda em março/2009, de modo que se deu a partir de então o início da prescrição decenal, pelo princípio da actio nata, que alcançaria o direito pretendido pelos autores apenas no ano de 2019, não havendo portanto transcorrido o prazo prescricional da ação.

Já a DECADÊNCIA está vinculada com a perda ou extinção de um direito potestativo, disponível ou indisponível, em razão da inércia temporal do seu titular em exercê-lo.

As circunstâncias contidas na lide é a de que a autora/apelada, em tese, não teve conhecimento do negócio jurídico realizado pelas requeridas, razão pela qual só teve conhecimento dos fatos e dos prejuízos após o ato de buscar transferência do imóvel em definitivo ao seu nome com o pagamento do preço contratual por parcelas.

Tem-se notoriamente que aqui a autora se apresenta à questão negocial como terceira prejudicada, comprovando o seu conhecimento tardio dos fatos. Dessarte, não se mostra de todo razoável exigir que a autora tivesse ajuizado a ação competente quando nem sequer tinham conhecimento do negócio jurídico, ou conhecimento sobre os prejuízos sofridos.

Por esta razão, por não se tratar de parte que celebrou o contrato (segundo), a jurisprudência caminha no sentido de que o termo a quo para o terceiro interessado deve coincidir com a data em que teve conhecimento do negócio jurídico, no caso - ano de 2015.

Nesse sentido jurisprudência dos nossos Tribunais pátrios e também o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR. EFETIVA CIÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE PRETENDE ANULAR. ART. 489, §1o, III, DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em violação ao art. 489, §1o, III, do CPC/2015, haja vista que a decisão deste relator ostenta fundamentação robusta, explicitando as premissas fáticas adotadas pelos julgadores e as consequências jurídicas daí extraídas. 2. O termo inicial do prazo decadencial para terceiro/credor ajuizar ação objetivando a anulação de cessão de direitos hereditários deve coincidir com o momento em que este teve ou podia ter ciência inequívoca da existência de contrato a ser invalidado. Precedentes. 3. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fáticoprobatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.190.491/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 23/3/2018.)

EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO ANULATÓRIA. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA E NO VOTO VENCIDO. Voto vencedor que afastou a decadência no entendimento de que o prazo decadencial só passa fluir depois de ter o interessado tomado conhecimento da doação. Autor que não participou do ato jurídico. O ato fraudulento somente se tornou público com a abertura da sucessão do doador-genitor do devedor, quando efetivamente se abre a possibilidade deste suceder a outrem, investindo-se, no todo ou em parte, nos direitos que lhe pertenciam. A contagem do prazo decadencial inicia-se para terceiro/credor no momento em que este teve ciência de forma inequívoca da existência do contrato a ser invalidado. A fraude deve ser reconhecida, ante a não localização de outros bens quando da execução, e, à época da doação, já existia um crédito reconhecido judicialmente, em manifesta intenção de não satisfação do credor. Embargos rejeitados. (Apelação no 9000003-39.2012.8.26.0369; Relator Silvério da Silva; Comarca: Monte Aprazível; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 31/05/2016; Data de registro: 31/05/2016) (destaquei)

Portanto, assim como na prescrição anteriormente fundamentada, entendo que a melhor conclusão é a de aplicação do teoria da actio nata em seu aspecto subjetivo, na medida em que há indícios de que a autora só teve conhecimento do negócio jurídico e dos prejuízos causados, em ano de 2015.

Com efeito, após análise das prejudiciais ao mérito, entendo por reiterar os fundamentos da sentença a quo em rejeição das preliminares.

- DA REVELIA DAS REQUERIDAS – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA.

Insatisfeita ainda, a apelante se insurge ante os fundamentos da sentença que decretou a revelia de ambas as requeridas, tendo a EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. deixado transcorrer in albis prazo para apresentar defesa, e a recorrente, CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA, devidamente citada em 20/04/2016 (ID 207471937), apresentou contestação nos autos em 07/06/2017.

Justa decisão de primeiro grau.

Isto se deve ao fato de que o art. 231 do CPC estipula, em seus vários incisos, diversas regras para a definição do termo inicial dos prazos processuais, traçando, dentre elas, uma específica, contida em seu inciso II, §1o, para as situações em que, havendo "vários réus", o prazo deverá correr a partir da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO QUE DETERMINA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Intimação realizada pela via postal. Pluralidade de réus. Termo inicial da contagem do prazo recursal. Data da juntada aos autos do aviso de recebimento. Incidência do inciso I do art. 241 do CPC.

- O art. 241 do CPC estipula, em seus vários incisos, diversas regras para a definição do termo inicial dos prazos processuais, traçando, dentre elas, uma específica, contida em seu inciso III, para as situações em que, havendo "vários réus", o prazo deverá correr a partir da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido.

- A aplicação do disposto no inciso III demanda o preenchimento de dois requisitos, sendo o primeiro deles a pluralidade de réus e o segundo o de que o ato de comunicação processual realizado seja uma citação, isto porque a expressão citatório contida na redação do mencionado inciso alcança tanto o aviso de recebimento quanto o mandado que tenha a finalidade de, nos termos do art. 213 do CPC, chamar a juízo o réu ou o interessado para o fim de apresentar defesa.

- Situação em que, apesar de evidenciada a pluralidade de réus, o agravo de instrumento interposto desafiava o deferimento da inversão do ônus da prova, cuja cientificação do recorrente havia se dado mediante intimação.

- Na hipótese de intimação realizada pelo correio, aplicar-se-á o inciso I do art. 241 do CPC, devendo o prazo correr para cada um dos interessados a partir da juntada aos autos do respectivo aviso de recebimento.

Negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 1.095.514/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2009, DJe de 14/10/2009.)

Neste importe, com a citação da requerida EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. em 10/05/2017 – (fl. 60), última e posterior citação nos autos, tem-se assim o início da contagem do prazo para apresentação de contestação, por ambas as requeridas, no próximo dia útil da juntada da devida citação, no caso em 11/05/2017, com seu fim em 31/05/2017, logo, certificado nos autos às fls. 77, do protocolo da contestação da recorrente tão somente em 07/06/20117, escorreita a decisão que decretou sua revelia por notória intempestividade da contestação.

DO ATO LESIVO – VENDA EM DUPLICIDADE DO MESMO IMÓVEL.

Aponta-se, neste contexto, que regem a interpretação do contrato em foco os princípios da transparência, do equilíbrio na formação do contrato, da proteção da confiança, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, os dois últimos também previstos pelos artigos 421 e 422 do Código Civil Brasileiro.

Sobre o princípio da boa-fé objetiva, NELSON ROSENVALD comenta: " (...) De fato, o princípio da boa-fé encontra a sua justificação no interesse coletivo de que as pessoas pautem seu agir pela cooperação e lealdade, incentivando-se o sentimento de justiça social, com repressão a todas as condutas que importem em desvio aos sedimentados parâmetros de honestidade e retidão. Por isso, a boa-fé objetiva é fonte de obrigações, impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na conformidade do agir do homem comum daquele meio social. (...) Note-se que a boa-fé sempre será concretizada em consonância com os dados fáticos que se revelarem na situação jurídica. A eficácia da boa-fé deverá variar conforme a maior ou menor igualdade das partes no contexto espacial e temporal, enfim, a intensidade da aplicação do princípio será aferida nas circunstâncias conforme a 'ética da situação".

Vejo no presente feito, que a autora celebrou contrato de Compromisso de compra e venda do imóvel em 1983, com a requerida EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME, representada no ato pela empresa FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA.

Contudo, após o fim do pagamento das prestações estabelecidas em contrato, em março de 2009, a promitente vendedora EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME, conjuntamente a compradora CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, manifestaram na conduta ilícita de venda dúplice do imóvel, uma vez que, anteriormente ao contrato ora em exame, havia sido celebrada outra promessa de compra e venda referente ao mesmo bem.

Desta feita, no que tange ao mérito, este tribunal, substituindo o magistrado de piso, não sendo caso de retorno dos autos para continuação do feito, não deve acatar os argumentos trazidos pela apelante. No caso, reside perfeita identificação do cumprimento, por parte da autora (ora apelada) do que está consubstanciado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, precipuamente ao que condiz na comprovação por recibos, a demonstração do cumprimento integral do contrato ao pagamento do preço do Lote.

Constata-se dos referidos documentos dos autos, que as requeridas 1a e 2a, em inobstante a comprovação do pagamento de todas as parcelas do compromisso pactuado, alienou novamente o imóvel sub judice, o que justifica o pedido de rescisão do contrato visando à restituição dos valores pagos, formulado pelos autores.

Deve ser visto que do ponto de vista jurídico, sob todos os prismas, apesar da BOA FÉ SE PRESUMIR, no caso em apreço, quando da compra realizada entre a 1a requerida e apelante CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, JÁ CONSTAVA EM MATRICULA alusão por registro de que, anteriormente, este imóvel tinha sido transacionado pela empreendedora vendedora (1a requerida) em venda à autora da demanda.

Porém como se detém do registro em matricula do imóvel, foi o representante da empresa Barbosa e Ramos Ltda. – Carlos Roberto Barbosa, também sócio da 2a requerida, o motivador ao inadvertido cancelamento do registro, que a toda evidência, restou por macular a participação no negócio da empresa CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME sob a condição de boa-fé.

Bem a propósito o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, mudando o que deve ser mudado.

“EXECUÇÃO FISCAL – IMÓVEL – ARREMATAÇÃO – PENHORA – AUSENCIA DE REGISTRO. Não registrada a penhora, a ineficácia da venda, em relação à execução fiscal, depende de demonstração de que o adquirente tinha conhecimento da constrição. (AGRG NO AG N. 480.706-MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 26/09/2006, publicado em 26/10/2006, DJU, fonte sitio do STJ).”

Assim, não há dúvidas de que o direito da autora sobre o imóvel, ainda que limitado à exigência de formulação de contrato definitivo de compra e venda, é anterior ao direito da 2a requerida. Não sendo aceitável, portanto, que permaneçam sobre o mesmo bem dois direitos colidente entre si, haja vista compor no segundo ato negocial, o notório ato ilícito da 1a requerida de vender em duplicidade o mesmo bem imóvel.

Na situação em tela, deve prevalecer o direito do contratante a quem o promitente vendedor primeiro se vinculou, visto que como salientado, a recorrnete não atuou conforme os ditames da boa-fé.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C/C PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. PROVA. VENDA A NON DOMINO. 1. A nulidade constitui um defeito insanável. Não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nem produz o negócio jurídico nulo os efeitos desejados pelas partes ao contratar, nos termos do artigo 169 do Código Civil. 2. Visivelmente demonstrada a falsidade do documento utilizado na compra e venda do imóvel feita pelos autores, bem como em razão da ausência de demais elementos que corroborem a regularidade da alienação, deve ser reconhecida a fraude no negócio jurídico e a consequente caracterização de venda a non domino. Por se tratar de venda nula, pois seu objeto é impossível, não fisicamente, mas juridicamente, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe que conste como objeto de um negócio jurídico de compra e venda entre determinados agentes um bem que não pertença a nenhum deles, pois ninguém pode transferir a outrem direito de que não seja titular. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, AC 119861-44.2013.8.09.0051, Rel. DES. NEY TELES DE PAULA, 2A CÂMARA CÍVEL, julgado em 04/10/2016, DJe 2131 de 14/10/2016).

Impõe-se, destarte, a desconstituição do segundo contrato, em ato simulado, celebrado entre a vendedora EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME e compradora CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, por ser o objeto impossível (art. 166, inc. II do Código Civil), haja vista que ninguém poderá alienar um bem que não lhe pertença, subsistindo desta consequência a avença celebrada primeiramente pelos autores.

Por esta razão, por ser os recorrentes os primeiros a terem adquirido o imóvel, cabe a eles a titularidade do bem, haja vista a comprovação nos autos do cumprimento contratual – pagamento do preço, e o consequente direito de registrá-lo em seu nome. Inteligência do artigo do Art. 1.418 do Código Civil: “O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

QUANTO AOS DANOS MORAIS, são notórios os constrangimentos, transtornos e abalos provocados à pessoa que, a despeito de seu esforço para o pagamento das prestações, vê desfeito o contrato por meio do qual iria adquirir um imóvel para fins residenciais em virtude de já ter sido o bem prometido a outro comprador, restando, pois, nítida a configuração do dano moral puro, que deve ser reparado.

Destaca-se, por sua vez, que o valor alusivo à indenização pelo dano moral deve se ater às circunstâncias do caso concreto, à sua repercussão na esfera do lesado e ao potencial econômico-social do lesante, a fim de que se sinta compelido a não mais reiterar na prática do ato ilícito que o gerou.

Assim sendo, não faz jus a vítima apenas a um óbolo ou a uma indenização que o torne sujeito a novel escárnio, até mesmo por parte do agente causador do dano.

Portanto, se por um lado o importe em questão não deve propiciar o indevido enriquecimento da vítima, por outro deve mostrar-se hábil para mitigar-lhe os desgostos suportados já que, por sua própria natureza, a lesão moral não se mostra passível de integral reparação.

"INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE O EFETIVO PREJUÍZO - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - DANO MORAL - IMÓVEL VENDIDO EM DUPLICIDADE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - VIOLAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PARÂMETROS.

- Tratando-se de responsabilidade contratual e danos materiais, a correção monetária é contada do efetivo prejuízo e os juros de mora da citação.

- De acordo com o princípio da boa-fé contratual, as partes devem agir com lealdade e transparência, cooperando para que as prestações sejam cumpridas a contento, e para que as fundadas expectativas sejam atendidas.

- A alienação de imóvel em duplicidade enseja responsabilização civil.

- A indenização por danos morais, além de servir para compensar a autora pelos danos causados, deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita" (TJMG - Apelação Cível n. 1.0223.11.022808-5/001 - Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira - DJe de 17.09.2013).

Nesta toada, considerando-se as circunstâncias do caso, em especial, a gravidade das condutas das requeridas ao celebrarem duas promessas de compra e venda referentes ao mesmo imóvel e os transtornos causados aos recorrentes compradores, pela frustração de suas expectativas em razão do “cancelamento” do negócio, vejo justo a condenação ao importe da indenização moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra razoável.

Não havendo que se falar em prescrição a pretensão a indenização por dano extrapatrimonial, visto que o prazo prescrito é de 3 (três) anos com fulcro no artigo 206, §3o, V do Código Civil, contados a partir do conhecimento do ato ilícito, haja visto alhures, que a jurisprudência brasileira tem acolhido, pacificamente, a teoria da actio nata.

Ou seja, o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial. Que ao caso se deu o conhecimento do ato ilícito em 2015, e logo em seguida ajuizada a ação. Não há se falar em prescrição.

Isto posto, CONHEÇO do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por fim, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo procurador da parte apelada em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024